Tribunal: TCU
Processo: 035.819/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de decisão por meio da qual o TCU considerou ilegal ato de concessão de pensão civil emitido em favor da recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto por Leda Câmara Colombo em face do Acórdão 2539/2024-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de concessão de pensão civil emitido em favor da recorrente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. esclarecer o órgão de origem de que em caso de redução no valor do benefício de pensão civil pela aplicação da Emenda Constitucional 70/2012, caberá a atribuição de uma Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, sujeita apenas aos reajustes gerais dos servidores públicos federais, a qual deverá ser paulatinamente absorvida sempre que houver reorganização ou reestruturação dos cargos e das carreiras, ou das remunerações previstas em lei, até sua completa extinção; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação à recorrente e ao Ministério da Saúde.